Tribunal: TJDFT
Processo: 0706006-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO PROCESSUAL VIGENTE.

Deve ser mantida a decisão que arbitrou multa por litigância de má-fé à parte que ofertou verba para quitação que não lhe era disponível no momento do acordo realizado em audiência e homologado pelo Juízo.

A parte executada que oferece para quitação importância que não está integrada em seu patrimônio e, assim, alcança abatimento no valor do débito, age de má-fé para auferir vantagem.

Recurso improvido.